Tribunal: CARF
Processo: 10935.720524/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.720524/2012-75
RESOLUÇÃO
2102-000.216 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TV OESTE DO PARANA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem, nos termos do voto da
relatora.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Extraordinária.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração DEBCAD n° 51.003.294-0, no valor de R$ 94.825,26,
lavrado em 27/02/2012, para lançamento da contribuição previdenciária destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais de trabalho – RAT. (fls. 18/33).
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.216 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720524/2012-75
2
O valor do lançamento, na data da lavratura
Valor atualizado:
47.791,81
Juros:

11.189,57
Multa de ofício:
35.843,88
Total:

94.825,26
Conforme consignado no relatório fiscal de fls. 34/41, a lavratura se deu,
especificamente, para prevenir a decadência dos valores de contribuições sociais do período de
apuração de 01/2009 a 09/2011.
Tais valores originários NÃO foram depositados no processo judicial
5735.82.2010.4.01.3400, não foram declarados em GFIP nem recolhidos através de GPS — Guia da
Previdência Social, cf. fls. 36 do relatório fiscal, que destaco abaixo:
“(...)
3. Salientamos que o referido Crédito refere-se a contribuições sociais discutidas
judicialmente, através do processo 5735-82.2010.4.01.3400, cujo montante NÃO
foi objeto de depósito judicial.
3.1. Esta fiscalização apurou, referente ao RAT, valores devidos maiores do que os
depositados. A diferença não depositada é objeto do presente Auto de Infração. O
lançamento dos valores depositados está sendo lançado, para prevenir a
decadência, através do Auto de Infração DEBCAD 51.003.296-6 - COMPROT:
10935.720526/2012-64.
4. Os fatos geradores das contribuições lançadas são os seguintes:
4.1. Contribuição alíquota SAT/RAT.
5. O valor total do débito neste processo, consolidado em 27/02/2012, fica
composto pelo(s)seguinte(s) item(ns) de cobrança:
5.1. Auto de Infração DEBCAD n° 51.003.294-0, valor de R$ 94.825,26 (noventa e
quatro mil e oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos).
5.1.1. Rubrica 13 Sat/Rat - contribuição de Sat/Rat devida pela empresa e
destinada à Seguridade Social (sem depósito judicial);
(...)
11. Analisando os documentos apresentados e confrontando-os com as
informações existentes nos sistemas informatizados de arrecadação da Receita
Federal, foi constatado que o contribuinte deixou de declarar em Guia do FGTS e
informações à Previdência Social (GFIP) e recolher através de Guia da
Previdência Social (GPS), contribuições previdenciárias incidentes sobre
SAT/RAT — contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, no período fiscalizado.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.216 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720524/2012-75
3
12. O Art. 32, inciso IV, da Lei 8.212/91 determina que a empresa deverá informar
mensalmente ao INSS, por intermédio da Guia do FGTS e informações à
Previdência Social (GFIP), dados relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias e outras informações de interesse do mesmo.
(...)
PROCEDIMENTOS ADOTADOS
16. Para fins de lançamento no Sistema de Auditoria Fiscal (SAFIS) os valores
foram agrupados por Código de Levantamento conforme fato gerador específico,
da seguinte forma:
16.1. Auto de Infração DEBCAD n°51.003.294-0:
16.1.1. Lev.: 032 — SEM DEP JUD 57358220104013400: levantamento referente
à contribuição devida pela empresa e destinada à Seguridade Social, incidentes
sobre SAT/RAT — Riscos Ambientais do Trabalho, ausentes na Gfip. Período:
01/2009 a 09/2011.
17. Analisando os documentos que constituem fato gerador de contribuições
previdenciárias em confronto com as informações prestadas por meio das GFIPs e
dos sistemas informatizados de arrecadação da Receita Federal foram
constatadas divergências em diversas competências.
Na conciliação dos valores foram consideradas as seguintes situações:
18. Contribuição de SAT/RAT — Riscos Ambientais do Trabalho:
18.1. O Contribuinte identificado em epígrafe está sendo autuado, através do
presente auto de infração relacionado a contribuições sociais destinadas à
Seguridade Social (contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho - RAT), referentes a valores originários que NÃO
encontram-se depositados através de processo judicial 5735.82.2010.4.01.3400,
não declarados em GFIP e não recolhidos através de GPS — Guia da Previdência
Social relacionado ao período de 01/2009 a 09/2011, conforme demonstrado na
PLANILHA RAT — Coluna "Y" juntada a este Auto de Infração.
(...)
APLICAÇÃO DA MULTA
23. — MULTAS MORATÓRIAS INCIDENTES SOBRE AS "CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS"
DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
23.1. Com a edição da Medida Provisória MP n°449, de 03/12/2008, convertida na
Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2008, a aplicação de multas por descumprimento
de obrigações tributárias principais e acessórias passou a ser regida por este novo
diploma legal, com vigência a partir da competência 12/2008.
23.2. No presente caso foram aplicadas as penalidades a partir da competência
11/2008 previstas na legislação constante da MP 449/2008, convertida na Lei
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.216 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720524/2012-75
4
11.941/2009, determina a aplicação de uma multa única de ofício a partir de
75%, prevista na lei 9.430/96, calculada sobre o total das contribuições não pagas
e não declaradas.
Para maior clareza, segue o texto da Lei 8.212/91 com as alterações introduzidas
pela MP 449/2008, convertida na Lei 11.941, que remete a Lei 9.430/96 em
relação às multas de ofício:
(...)” – destaques desta Relatora

Juntamente com este auto, no mesmo procedimento de fiscalização, foram
lavrados mais 06 autos, a seguir arrolados, conforme reproduzo do relatório de fls. 36/43:
“(...)
CONSIDERAÇÕES FINAIS
27. No decorrer da auditoria desenvolvida junto ao contribuinte, além deste,
foram constituídos outros lançamentos por descumprimento de obrigação
principal, ficando o débito assim consolidado:

(...)”
Devidamente cientificado do auto de infração (fls. 96), houve impugnação de fls.
97/108, juntando documentos e requerendo, em breve síntese:
a) Preliminarmente, nulidade do auto de infração por falta de clareza e motivação,
cerceando a ampla defesa do contribuinte dado que o relatório fiscal que
complementa o auto não contém nenhuma justificativa sobre a reclassificação
do grau de risco e da alíquota do SAT/RAT imputada à empresa;
b) No mérito, alega o correto auto- enquadramento da atividade preponderante,
com o correto recolhimento e declaração em GFIP;
c) Que no período de junho a setembro/2011, em relação ao estabelecimento
matriz, o auditor fiscal imputou o FAP de 1,000, enquanto o correto seria o
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.216 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720524/2012-75
5
índice de 0,5000, gerando outra distorção no cálculo que dá base ao presente
lançamento; em relação à filial, o índice considerado foi o correto (0,5000).
Sobreveio acórdão de fls.247/252 que julgou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário, cuja ementa reproduzo:
“DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS
CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE
LABORATIVA DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (GILRAT).
CNAE INFORMADO PELA EMPRESA EM GFIP.
É devida a cobrança da diferença de alíquota da contribuição para financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), em razão da
atividade econômica principal exercida pela empresa, conforme classificação na
tabela de Classificação Nacional das Atividades Econômica (CNAE) vigente à época
dos fatos geradores, e do Fator Acidentário Previdenciário (FAP), a partir de
01/2010.
A partir da vigência do Decreto n.o 6.957/2009, que alterou o Anexo V do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99, a
contribuição para o GILRAT passou a ser de 3% para o CNAE 60.21-7/00.
INOCORRÊNCIA DO CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não que se falar em cerceamento de defesa no processo em que a contribuinte
tem conhecimento dos fundamentos de fato e de direito que motivou a autuação
bem como de todos os relatórios e anexos que acompanham o auto de infração.
Impugnação Improcedente”
Ato contínuo, foi interposto recurso voluntário de fls. 290/302, protocolado
tempestivamente, alegando as mesmas razões da impugnação, com destaque para:
a)
Preliminarmente, nulidade do auto de infração por falta de clareza e
motivação, cerceando a ampla defesa do contribuinte dado que o relatório fiscal
que complementa o auto não contém nenhuma justificativa sobre a
reclassificação do grau de risco e da alíquota do SAT/RAT imputada à empresa;
b)
No mérito, alega o correto o incorreto enquadramento da atividade
preponderante, que aplicou alíquota de 3% (risco grave) para todo o período
exigido, enquanto, até a competência 13/2009 a Recorrente havia adotado a
alíquota de 2% (risco médio).
c)
que a divergência entre a alíquota aplicável até 13/2009 decorre do
enquadramento da atividade preponderante da Empresa, pois a autuação lhe
imputa o grau de risco grave, sob a equivocada premissa de que, em todo o
período, a atividade preponderante seria de televisão aberta (CNAE 6021-7/00);
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.216 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720524/2012-75
6
d)
que conforme se extrai das GFIPs anexadas aos autos já na impugnação
(ANEXO III), até a competência 13/2009 a Recorrente declarou que a sua
atividade preponderante seria de "outras atividades de telecomunicações", CNAE
6190-6/99. Somente a partir de 01/2010 é que a Contribuinte passou a efetuar o
seu autoenquadramento pelo CNAE 6021-7/00;
e)
não foi realizada nenhuma diligência ou inspeção pela fiscalização para aferir
a preponderância da atividade exercida pelos empregados da Recorrente;
f)
equívoco da decisão recorrida sobre o período de junho a setembro/2011
pois embora, a coluna K da planilha do auditor fiscal indique o FAP ajustado de
0,5000, na coluna M (página 2), é indicado como "FAP Devido" o índice de
1,0114;
g) não cabimento da aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo.
O processo se refere a retorno de vista do Presidente deste Colegiado, quando
esteve pautado para julgamento inicial em 28/07/2025, ocasião em que apenas, esta Relatora
proferiu seu voto, anteriormente ao pedido de vista.
Entretanto, após o referido pedido, revisitei minhas razões de decidir, entendendo
ser adequado baixar o processo em diligência, pelas razões a seguir apresentadas:

Alegação sobre o erro de cálculo para o período de junho a setembro de 2011
Na matéria de mérito, conforme fls. 271, o recorrente afirma que, no período de
junho a setembro/2011, o auditor fiscal imputou o FAP de 1,000, para o estabelecimento matriz,
sendo que o correto seria o índice de 0,5000. Afirma que, para a filial, o índice considerado foi o
correto (0,5000). Reproduzo:
“Quanto a esse ponto da discussão, o v. acórdão a quo restringe-se a afirmar que
"os índices considerados pela autoridade fiscal foram 0,5 e não 1,00 corno
alegado pela contribuinte e o lançamento do crédito referente ao FAP não
constam neste processo ora sob análise, portanto não procedem as alegações da
impugnante".
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.216 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720524/2012-75
7
Com todo o respeito, são absolutamente equivocadas as conclusões da decisão
ora impugnada.
Primeiramente, no que se refere ao coeficiente do FAP devido no período de
junho a setembro/2011, embora, de fato, a coluna K da planilha do auditor fiscal
indique o FAP ajustado de 0,5000, na coluna M (página 2), é indicado como "FAP
Devido" o índice de 1,0114.
Além de indicar o "FAP Devido" de 1,000, os cálculos realizados pela fiscalização
fazem toda a apuração da contribuição das citadas competências considerando tal
índice e, portanto, um percentual superior ao efetivamente devido.
Outrossim, ainda que o FAP seja objeto de lançamento em outro processo
administrativo (também equivocadamente, já que inexiste parcela controvertida
a esse título, uma vez que a empresa já vem auferindo a redução máxima), não se
pode negar que a adoção de coeficiente superior ao devido influencie
diretamente na apuração do SAT/RAT.
Na verdade, em sendo o FAP mero modulador das alíquotas fixas do SAT/RAT (1%,
2% ou 3%), qualquer alteração de seu valor repercute diretamente sobre os
valores de SAT/RAT.
No caso concreto, as planilhas elaboradas pela Recorrente e acostadas à
impugnação confirmam que esse equívoco na utilização do FAP de 1,000 para os
meses de junho a setembro/2011 reflete sim na verificação da suposta diferença
de SAT/RAT não depositada judicialmente na Ação Ordinária n° 5735-
82.2010.401.3400.
Observe-se que, utilizando o FAP de 1,000, o auditor fiscal calculou para o mês
de junho/2011 uma diferença total de R$ 5.403,24, sendo R$ 2.366,08 seriam
discutidos a título de FAP e R$ 3.037,16 a título de SAT/RAT.
Ocorre que adotando a mesma base de cálculo, porém partindo do FAP de
0,5000, a contribuição total devida é de R$ 3.241,94 e diferença não declarada em
GFIP é de R$ 2.161 30, exclusivamente a título de SAT/RAT e objeto de depósito
judicial. Assim para a competência junho/2011 constata-se a cobrança indevida
de R$ 875,86.
O mesmo erro prossegue nos períodos subsequentes. Confira-se:
(...)
Aqui, de fato, me parece haver uma inconsistência nos valores apontados na
planilha, seja como erro material ou de digitação, impactando no resultado apurado, objeto da
autuação fiscal. Assim, dada a necessidade de produção de provas para o esclarecimento que se
apresenta como indispensável ao deslinde do caso, VOTO por converter o presente julgamento em
diligência, com base no art. 110, §4o e art. 114, § 5o do RICARF.
Nesse sentido, deve a autoridade fiscal esclarecer:
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.216 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720524/2012-75
8
a) Para a planilha de fls. 90, especificamente sobre o estabelecimento matriz, no período
de junho a setembro/2011, pede-se confirmar se a coluna K, elaborada pela autoridade
fiscal, indica o FAP ajustado de 0,5000, na coluna M (página 2), ou é indicado como
"FAP Devido" o índice de 1,0114;
b) Esclarecer se, em caso de indicação de "FAP Devido" de 1,000” ao invés de 0,5, pede-se
revisar os cálculos e fórmulas ali indicados, para confirmação de qual deve ser o saldo
final existente (que deve ser objeto da autuação) ou não, sendo:
Competências
valor lançado AIIM
jun/11
R$ 875,86
jul/11
R$ 582,29
ago/11
R$ 889,45
set/11
R$ 907,11
Por fim, deixo de apreciar as demais alegações trazidas no voluntário, por restarem
prejudicadas, neste momento, o que será retomado quando do retorno da diligência.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, dada a necessidade de produção de provas para o
esclarecimento que se apresenta como indispensável ao deslinde do caso, VOTO por converter o
presente julgamento em diligência, com base no art. 110, §4o e art. 114, § 5o do RICARF.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 290
DF CARF MF
Original